Tribunal: TJMT
Processo: 1033170-62.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033170-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 503.865.571-87 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO E TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO PÚBLICO ESPECÍFICO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO EM LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO COM O CEDENTE –JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO ESPECÍFICO COM VINCULAÇÃO AO CONSUMIDOR – ASSINATURAS IDÊNTICAS – NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO À CESSÃO EFETUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada do termo de cessão de crédito e contrato original, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão e a da condenação em litigância de má-fé, pois o consumidor fora devidamente notificado quanto aos termos da cessão de crédito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos e condenou a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do CPC.

Portanto,
CONDENO
a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos.

Ademais, ainda,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, e transcorrido este em branco,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não há litigância de má-fé da recorrente, já que realmente desconhece a dívida e nunca lhe foi informado débitos e sequer que foi cedido o crédito.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, a extinção por necessidade de perícia.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da cessão de crédito, por meio de termo de cessão público, no qual consta a cessão de crédito, o valor do débito, o contrato e o CPF do devedor, bem como da relação jurídica originária mediante a juntada do contrato original, cuja assinatura lançada é idêntica à da parte promovente.

Ainda, houve a juntada de notificação da consumidora quanto aos termos da cessão de crédito.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no caso, houve a juntada de termo de cessão de crédito e do contrato original da parte promovente junto à Via Varejo.

Diante disso, restando comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, entendo que ao incluir o nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Outrossim, verifico que a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura dos documentos pessoais fornecidos quando da propositura da ação, conforme exposto pelo magistrado
a quo,
sendo de rigor o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença, inclusive quanto a litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021